Tribunal: TJSP
Processo: 1000058-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
ção, sob pena de deserção. Determinação não cumprida. Deserção caracterizada. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para sanar o vício, diante da vedação expressa do art. 1.007, § 5o, do CPC. Recurso das rés deserto. Recurso da autora. Majoração da verba indenizatória. Não cabimento. Quantia arbitrada pelo r. juízo de primeiro grau que se mostra adequada a indenizar a lesão moral sofrida pela apelante e suficiente para enfatizar o caráter educativo da resposta jurídica, de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Verba honorária de sucumbência. Não conhecimento da apelação das rés que acarretou a majoração dos honorários advocatícios ao limite máximo de 20% por cento sobre o valor da condenação, conforme pretendido pela demandante. Recurso prejudicado nessa parte, diante do disposto no § 11, in fine, do art. 85 do CPC. Sentença mantida. RECURSO DAS RÉS NÃO CONHECIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000058-16.2019.8.26.0100; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 31/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/01/2021

Data de publicação:

31/01/2021

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). Ação de cumprimento de obrigação de c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos, fixado o valor indenizatório em R$8.000,00. Apelo das partes. Rés que recolheram o preparo em valor menor que o devido. Intimação para complementação, sob pena de deserção. Determinação não cumprida.

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). Ação de cumprimento de obrigação de c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos, fixado o valor indenizatório em R$8.000,00. Apelo das partes. Rés que recolheram o preparo em valor menor que o devido. Intimação para complementação, sob pena de deserção. Determinação não cumprida. Deserção caracterizada. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para sanar o vício, diante da vedação expressa do art. 1.007, § 5o, do CPC. Recurso das rés deserto. Recurso da autora. Majoração da verba indenizatória. Não cabimento. Quantia arbitrada pelo r. juízo de primeiro grau que se mostra adequada a indenizar a lesão moral sofrida pela apelante e suficiente para enfatizar o caráter educativo da resposta jurídica, de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Verba honorária de sucumbência. Não conhecimento da apelação das rés que acarretou a majoração dos honorários advocatícios ao limite máximo de 20% por cento sobre o valor da condenação, conforme pretendido pela demandante. Recurso prejudicado nessa parte, diante do disposto no § 11, in fine, do art. 85 do CPC. Sentença mantida. RECURSO DAS RÉS NÃO CONHECIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000051502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000058-16.2019.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados UNIESP S/A, UNIVERSIDADE BRASIL, JOSÉ FERNANDO
PINTO DA COSTA e FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA, é apelada/apelante
SILVIA CAMARGO GASPERINI DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso das
rés e negaram provimento ao recurso da autora. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000058-16.2019.8.26.0100
Aptes/Apdos: Uniesp S/A, Universidade Brasil, José Fernando Pinto da Costa e
Fundação Uniesp Solidária
Apelado/Apelante: Silvia Camargo Gasperini de Oliveira
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 11.513
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
(FIES). Ação de cumprimento de obrigação de c.c.
indenização por danos morais. Sentença de parcial
procedência dos pedidos, fixado o valor indenizatório em
R$8.000,00. Apelo das partes. Rés que recolheram o
preparo em valor menor que o devido. Intimação para
complementação, sob pena de deserção. Determinação não
cumprida. Deserção caracterizada. Impossibilidade de
conceder nova oportunidade para sanar o vício, diante da
vedação expressa do art. 1.007, § 5o, do CPC. Recurso das
rés deserto. Recurso da autora. Majoração da verba
indenizatória. Não cabimento. Quantia arbitrada pelo r.
juízo de primeiro grau que se mostra adequada a indenizar
a lesão moral sofrida pela apelante e suficiente para
enfatizar o caráter educativo da resposta jurídica, de acordo
com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
Verba honorária de sucumbência. Não conhecimento da
apelação das rés que acarretou a majoração dos honorários
advocatícios ao limite máximo de 20% por cento sobre o
valor
da
condenação,
conforme
pretendido
pela
demandante. Recurso prejudicado nessa parte, diante do
disposto no § 11, in fine, do art. 85 do CPC. Sentença
mantida. RECURSO DAS RÉS NÃO CONHECIDO E
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
As partes recorrem contra a r. sentença proferida a
fls. 371/375, que julgou extinto o processo se resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por
ilegitimidade de parte em relação ao corréu José Fernando Pinto da
Costa, e impôs a autora o ônus da sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A sentença também julgou procedentes em parte os
pedidos para condenar as corrés Uniesp S/A e Universidade Brasil ao
cumprimento de obrigação de fazer consistente na quitação do
financiamento do FIES em nome da demandante, e ao pagamento de
indenização por danos morais na quantia de R$8.000,00, com correção
monetária a partir do arbitramento, acrescida de juros de mora de 1% ao
mês desde a citação. Sucumbente em maior proporção, as rés foram
condenadas, ainda, ao pagamento das custas, despesas do processo e
honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação.
Sustentam as rés, em suma, que a autora sempre
teve ciência das condições necessárias para obtenção do direito à
quitação do financiamento estudantil (FIES), dentre elas a necessidade
de suas notas refletirem a “excelência acadêmica”, nos termos da
cláusula “3.2”, exigência essa que não foi cumprida pela aluna egressa,
razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente. Assim, a
autora não faz à quitação do financiamento estudantil e ao recebimento
de indenização por danos morais, visto que a recusa ao cumprimento da
obrigação que lhes foi imposta constitui exercício regular do direito.
Insurge-se, ainda, contra a verba honorária de sucumbência ao
argumento de que foi fixada em patamar excessivo.
Por seu turno, requer a autora a majoração do valor
da indenização por danos morais ao patamar de R$20.000,00 (vinte mil
reais), bem como a fixação da verba honorária no limite máximo de
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recursos
tempestivos
e
reciprocamente
contrarrazoados.
A demandante deixou de recolher o preparo
recursal por ser beneficiária da justiça gratuita, ao passo que as rés
recolheram referidas custas a menor.
Diante disso, foi determinado a fls. 447 que as rés
complementassem o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
deserção, tendo transcorrido in albis o prazo para cumprimento da
ordem emanada por esta Corte de Justiça.
É o relatório.
É o caso de não conhecer a apelação e julgar
deserto o recurso interposto pelas rés.
O Tribunal ad quem deve apreciar os pressupostos
legais de admissibilidade recursal, inclusive o relativo ao preparo,
requisito extrínseco do recurso.
No ato de interposição do recurso, as demandadas
recolheram a menor as custas de preparo.
Diante disso, foi determinado a fls. 447 que as
recorrentes complementassem as custas “com base no valor atribuído à
causa, que engloba a soma das prestações do FIES, atualizado desde a
data da distribuição da ação até a data do efetivo recolhimento, sob
pena de deserção”.
Contudo, as entidades educacionais apelantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
deixaram transcorrer in albis o prazo para cumprimento da
determinação, motivo pelo qual deserta está a apelação.
E nem se alegue que é o caso de conceder nova
oportunidade para que o vício seja sanado, diante da vedação prevista
no § 5o, do artigo 1.007 do Diploma Processual Civil.
Sendo assim, diante do recolhimento a menor do
preparo, deserto está o recurso de apelação da rés.
Quanto ao apelo da autora, seu inconformismo não
prospera.
O mero descumprimento contratual pela instituição
de ensino, sem consequências mais graves, não tem o condão de
configurar os alegados danos morais passíveis de indenização.
Oportuno colacionar a lição do Mestre e Professor
Sérgio Cavalieri Filho, extraída de sua obra Programa de
Responsabilidade Civil, 6a edição, Malheiros Editora, São Paulo, p.
105:
“(...) Dissemos linhas atrás que dano
moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do que
agressão à dignidade humana. Que consequências podem ser
extraídas
daí?
A primeira diz respeito à própria
configuração do dano moral. Se dano moral é agressão à
dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer
contrariedade.
Nessa linha de princípio, só deve ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
humilhação
que,
fugindo
à
normalidade,
interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso
dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca
de indenização pelos mais triviais aborrecimentos.
Dor,
vexame,
sofrimento
e
humilhação são conseqüência, e não causa. Assim como a
febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e
sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando
tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém.”
No que concerne ao inadimplemento contratual, que
é o caso aqui tratado, ensina ainda o Ilustre Professor na mesma obra, p.
105/106:
“Outra conclusão que se tira desse
novo enfoque constitucional é a de que mero inadimplemento
contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por
si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana.
Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo
dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento
contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o
aborrecimento normalmente decorrente de uma perda
patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da vítima, quando, então, configurarão o dano moral. (...)”
Todavia, no caso sub judice, os danos morais
indenizáveis ficaram configurados, visto que a recusa injusta das rés em
quitar o saldo devedor do financiamento acarretou a inclusão indevida
do nome da autora nos cadastros de devedores inadimplentes, conforme
se vê a fls. 101.
Desse modo, torna-se irrelevante o valor global dos
benefícios sonegados pelas instituições de ensino em favor da aluna para
fins de arbitramento do valor indenizatório pelos danos extrapatrimoniais.
O valor a ser arbitrado a título de reparação por
danos morais deve obedecer aos critérios ressarcitório e punitivo. É
certo que não existe cálculo matemático para o arbitramento do valor da
indenização, mas o “quantum” deve guardar correspondência com a
gravidade do fato, com as condições econômicas da vítima e do
causador do dano, evitando-se, de um lado, o enriquecimento sem
causa, atentando-se, de outro, ao fator de desestímulo para novas
práticas ilícitas.
Vale dizer, o valor da indenização deve, então,
obedecer aos critérios ressarcitório e punitivo.
Posta a questão nesses termos, a indenização fixada
pelo MM. Juiz de primeiro grau em R$8.000,00 (oito mil reais),
reputados reduzidos pela autora, nenhum reparo está a merecer, pois se
cuida de quantia suficiente para tornar indene o ofendido, bem como
para inibir a repetição da conduta por parte das demandadas. Ademais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
está de acordo com o padrão adotado por esta Colenda Câmara, em casos
análogos.
Por fim, não sendo conhecido o recurso das rés, é
caso de análise da majoração dos honorários advocatícios nesta fase
recursal.
No caso, a parte adversa apresentou contrarrazões,
razão pela qual incide o dispositivo legal supramencionado. Assim
sendo, mostra-se coerente com a disposição legal a majoração dos
honorários advocatícios da parte adversa de 15% (quinze por cento) para
20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, sopesando-se
os trabalhos realizados em ambas as fases do processo.
Por conseguinte, fica prejudicada a análise de parte o
apelo da demandante no que se refere ao pedido de majoração da verba
honorária, uma vez que, em razão do não conhecimento do apelo das rés,
esta Corte de Justiça fixou-a no patamar máximo de 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir, no caso, o disposto
no § 11, in fine, do artigo 85 do Código de Processo Civil: “[...] sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
Diante
do
exposto,
por
meu
voto,
NÃO
CONHEÇO O RECURSO DAS RÉS, por deserção, E NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.
CARMEN LÚCIA DA SILVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relatora